Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728589-25.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE RAMOS DOS SANTOS, MITILENE PEREIRA AGUIAR REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ALEXANDRE SOUSA ALCANTARA, CARLOS HENRIQUE DE PAULA, GUACIARA DE LIMA NOVAIS DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que acolheu, em parte, os pedidos iniciais do autor, para: i) condenar os réus André Ramos dos Santos e Mitilene Pereira Aguiar, solidariamente, ao pagamento de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), ao autor, referentes à devolução de valores pagos; ii) condenar os réus André Ramos dos Santos e Mitilene Pereira Aguiar, solidariamente, ao pagamento de R$ 88.987,14 (oitenta e oito mil novecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos), ao autor, referentes às benfeitorias realizadas em imóvel; iii) condenar os réus Guaciara de Lima Novais de Paula e Carlos Henrique de Paula, subsidiariamente, ao pagamento, ao autor, de R$ 88.987,14 (oitenta e oito mil novecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos), referentes às benfeitorias realizadas em imóvel. (ID 22102117) Somente André Ramos dos Santos e Mitilene Pereira Aguiar, terceiro e quarto réus, interpuseram apelação, na qual afirmam, de início, serem beneficiários da justiça gratuita, ao argumento de que, após o pedido de concessão do referido benefício e apresentação de documentos, o i. juízo de primeiro grau não tratou de forma expressa acerca da concessão da justiça gratuita, presumindo-se pela sua concessão, de modo que não há que se falar em recolhimento de preparo. Os apelantes, portanto, sustentam a tese de que a ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça implica o seu deferimento tácito. Sem razão. Filio-me ao entendimento consagrado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de decisão expressa de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça não acarreta o seu deferimento tácito, em que pese à divergência de posicionamento sobre o tema no âmbito daquela Corte Superior. Confiram-se os julgados da citada Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. CPC/1973. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESCABIMENTO. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. 2. "Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça" (AgInt no AREsp n. 1.517.705/PE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020). 3. "A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.490.706/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019). Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual não descaracterizaria a deserção do recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 731.176/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2. Mesmo após a intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 3. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1191581/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2. Mesmo após a intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 3. A não apreciação de pedido de gratuidade da justiça pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1475548/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) Verifica-se que, de fato, não houve a apreciação do pedido de gratuidade judiciária constante dos documentos de ID 22102065 e ID 22102083. O Juízo, todavia, ao prolatar a sentença, condenou os ora apelantes ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Os apelantes não opuseram embargos de declaração daquela decisão, razão pela qual sequer haveria de se admitir eventual legítima expectativa de deferimento da benesse. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas compartilho do entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais, sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] Os apelantes informam, nos formulários para avaliação da hipossuficiência econômica de ID’s 22102067 e 22102074, a percepção, pelo apelante André Ramos dos Santos, esposo da segunda apelante, de renda mensal média de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais). Consiste em quantia superior a 4 (quatro) vezes o salário mínimo atual. Ainda assim, a jurisprudência pátria permite o deferimento da gratuidade de justiça. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve ser comprovada, contudo. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade de justiça requerida, caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Ressalta-se, todavia, que deve ser concedida, à parte, a oportunidade de demonstrar a procedência de sua alegação, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil[2]. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Apesar da admissão do IRDR 16 e de os autos de origem tratarem da matéria submetida a julgamento, não há impedimento à análise do presente agravo de instrumento, cuja controvérsia se restringe ao exame do alegado direito ao benefício da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada. 3. O Código de Processo Civil, especificamente em seu art. 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite que o julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, possa indeferir ou revogar o benefício, sempre que verificar a existência de elementos que indiquem a incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 4. Na sistemática adotada pelo novo CPC quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça, a lei expressamente determina que, antes de indeferir o benefício pleiteado, deve o magistrado conceder à parte que o requer a oportunidade de demonstrar a veracidade de sua alegação. 5. Não tendo sido observado o rito disposto no CPC para o indeferimento da gratuidade de justiça, deve ser cassado o pronunciamento judicial, para que outro seja proferido, depois de adotadas as providências adequadas ao caso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão cassada. (Acórdão 1309991, 07442033920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, intimem-se os apelantes para que comprovem, efetivamente, a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Art. 99. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.